Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715299-97.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: RODRIGO COSTA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido para condenar o apelante a desbloquear a conta de titularidade do autor, bem como a repará-lo por danos morais. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 25818468. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 25971610. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (ID 25971610). Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 28 de maio de 2021 11:35:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador